Tribunal: TJES
Processo: 5001150-80.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001150-80.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA RIBEIRO MACHADO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001150-80.2021.8.08.0038

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
ROSANGELA RIBEIRO MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que
foi surpreendida com a contratação, sem sua anuência ou solicitação, de empréstimo consignado junto ao banco requerido.
Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico,
e que
a quantia jamais foi creditada em sua conta.
Requer seja declarada a inexistência do débito,
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID
3932871
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
3932865
), pugnando
pela reforma
da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais
e, s
ubsidiariamente,
pugna pel
a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, o afastamento da multa aplicada pelo juízo
e, por fim,
que seja alterada a condenação em danos materiais para a forma simples
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3932863
)

dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para desconstituir o empréstimo de n.º 010018965918 entre as partes e declarar indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, bem como CONDENAR a Requerida a restituir em dobro o total descontado, o que totaliza R$ 823,04, com incidência de juros legais e correção monetária desde cada desconto, e, por fim, pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao PagSeguro para que informe se há algum valor/crédito em nome da parte autora ou em conta aberta no nome dela, devendo, se for o caso, depositar judicialmente eventual quantia à disposição deste Juízo e destes autos. Extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, a
nalisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento d
o
juíz
o
de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Frisa-se, nesta oportunidade,
que a empresa recorrente já havia dado baixa no contrato questionado pela parte (situação que não impede a declaração de sua inexistência no mundo jurídico, haja vista que produzira efeitos), de forma que a controvérsia devolvida no recurso cinge-se à existência ou não de dano moral pela cobrança indevida de algumas parcelas e devolução dos valores na forma simples ou em dobro.

Da análise das provas carreadas aos autos
, entendo que a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, claramente devida no caso em razão do transtorno suportado pelo consumidor, que perdeu parte dos recursos utilizados em sua subsistência em razão de falha do banco, mesmo que o causador direto tenha sido terceiro, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$ 10.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, é possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando seu valor se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito. Todavia, não observo, no caso presente, qualquer exorbitância ou desproporcionalidade na fixação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento do disposto na decisão objurgada, com o limite de R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. Neste caso, não merece prosperar o pedido da empresa recorrente.

Por fim, autorizo a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, com a devida correção monetária e juros moratórios legais, evitando-se o enriquecimento sem causa, a partir do recebimento, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores, conferindo parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples
, e a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), admitindo-se a compensação de valores, mantendo intocado o restante do comando sentencial
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.